Tribunal: STF
Processo: RE 440458
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: 1. Controle de constitucionalidade; reserva de plenário
(CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art.
481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que
dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da argüição
de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou
do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
2.
Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de advogado: MPr
 2.180/2001: constitucionalidade declarada pelo STF, com
interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na redação que
lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a
aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda
Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de
 obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100,
 § 3º) (RE 420.816, Plenário, 29.9.2004, red. p/acórdão Pertence,
     Inf./STF 363).
No caso, contudo, tratando-se de
litisconsórcio, não há nos autos elementos que permitam concluir,
com segurança, pela incidência do § 3º do art. 100 da Constituição
com relação a todos os litisconsortes.
RE provido para, ressalvada
a incidência do procedimento relativo às obrigações definidas em lei
 como de pequeno valor, afastar a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento da verba honorária.